Tribunal: TJDFT
Processo: 0736318-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. NOTA FISCAL IDÔNEA. CONSUMIDOR DESTINATÁRIO FINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial de anulação do auto de infração no 111/2023 e suas respectivas multas.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação anulatória de débito tributário. Informou ser microempresária individual optante pelo simples nacional, e possui como principal atividade econômica a atuação no comércio atacadista de calçados, com vendas em todas as regiões do país. Narrou ter realizado venda a pessoa física, com a competente emissão da nota fiscal, dentro dos padrões legais, porém, teve lavrado auto de infração e apreensão das mercadorias, sob o argumento de que a nota fiscal emitida estaria irregular, posto não constar o Cadastro de Inscrição Fiscal do Distrito Federal da compradora, gerando dificuldade de fiscalização de ICMS futuro. Sustentou estar equivocado o entendimento do órgão fiscalizador, posto tratar-se de venda de CNPJ a CPF, não cabendo à requerente aferir a destinação que a consumidora dará aos objetos adquiridos. Aduziu ter cumprido todas as obrigações que a lei lhe confere para emissão da nota fiscal, nela constando todas as informações necessárias. Relatou ter sido cominado à requerente o valor do tributo estadual, multa principal e multa acessória, no valor de R$ 4.016,88 (quatro mil e dezesseis reais e oitenta e oito centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 53545282).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade do auto de infração lavrado.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma não haver nenhuma irregularidade ou ilegalidade no ato da Administração Tributária, tendo o Fisco apenas declarado a inidoneidade da nota fiscal em razão de não ter a recorrida exigido do destinatário a devida inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CR/DF, sem o que a operação não poderia ocorrer. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam rejeitados os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 20 da Lei Distrital no 1.254/1996, "É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. (...) § 2o O recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o caput é feito pelo remetente, quando o destinatário não é contribuinte do imposto".
7. O Decreto no 18.955/97, em seus artigos 12 e 20, versam que "Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, art. 22). Os contribuintes definidos no art. 12 inscrever-se-ão no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, antes do início de suas atividades (...)".
8. No caso dos autos, a requerente, microempresária individual na área de comércio atacadista de calçados, enviou peças à pessoa física (NFe 5469) , não restando demonstrado os autos que a destinatária comercializará os produtos adquiridos e que tenha inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CR/DF. A quantidade e diversidade dos produtos adquiridos (24 pares de calçados no total, sendo de 10 tipos diferentes) não é suficiente para se presumir que terão destinação diversa da informada (consumo) a ensejar a obrigatoriedade do fornecimento do CR/DF, cuja falta caracterizaria a inidoneidade da nota fiscal.
9. A requerente trata-se, portanto, de empresa optante pelo simples nacional, tendo recolhidos os tributos a tempo e modo (ID 53545267), não havendo como se exigir da empresa o fornecimento de informações que não possui.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.